Tribunal: TJES
Processo: 0002350-22.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002350-22.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIS GOBBI

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0002350-22.2021.8.08.0035

APELANTE: JOSE LUIS GOBBI

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS EXIGÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para compelir a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a fornecer energia elétrica no padrão anteriormente instalado no imóvel do autor. O autor alega abusividade das exigências da concessionária, especialmente quanto à necessidade de agrupamento de padrões de energia e à quitação de débitos de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as exigências da concessionária de energia elétrica são desproporcionais ou abusivas, notadamente a necessidade de agrupamento de padrões elétricos; e (ii) definir a responsabilidade pelos custos necessários à adequação do padrão elétrico exigido pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As exigências da concessionária se baseiam em normas técnicas específicas e na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época, que impõem ao consumidor a adequação das instalações internas para garantir o fornecimento de energia elétrica, incluindo a necessidade de agrupamento em edificações com entradas distintas.

4. O autor construiu novo padrão elétrico sem atender às exigências técnicas indicadas pela concessionária em vistorias prévias, o que ensejou a necessidade de novas adequações. A mudança realizada pelo consumidor desconfigurou o padrão anterior, sendo justificadas as novas exigências técnicas para adequação.

5. A responsabilidade pela adequação das instalações elétricas, incluindo custos decorrentes, recai sobre o consumidor, conforme previsto nos arts. 27, 166 e 167 da Resolução Normativa nº 414/2010 e art. 29 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

6. A concessionária comprovou que informou adequadamente o autor acerca das irregularidades técnicas e das providências necessárias, cumprindo o dever de informação.

7. O direito do consumidor ao fornecimento de energia elétrica não se sobrepõe à obrigação de observar normas técnicas, especialmente aquelas destinadas à segurança do fornecimento e da rede elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As exigências técnicas da concessionária de energia elétrica, baseadas em normas regulamentares e de segurança, não se configuram abusivas ou desproporcionais, recaindo sobre o consumidor a responsabilidade por adequar suas instalações.

2. A construção de novo padrão elétrico, em desacordo com as orientações anteriores, justifica a imposição de novas exigências técnicas pela concessionária.

3. O dever de informar da concessionária é atendido quando há comunicação clara das irregularidades técnicas e das providências necessárias para adequação.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 27, 166 e 167; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 29 e 98.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5002891-75.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 28/09/2021; TJ-SC, AI 0009166-57.2016.8.24.0000, Rel. Des. José Agenor de Aragão, j. 24/09/2018; TJRJ, AI 0080655-56.2020.8.19.0000, Rel. Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas, j. 21/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOSE LUIS GOBBI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, a qual julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (ID 10081649), o apelante sustenta que as exigências da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
são desproporcionais e abusivas, em especial no que diz respeito à confecção de novo agrupamento incluindo padrões de energia de propriedade alheias, bem como quitação de débitos de instalações de energia de terceiros.

Contrarrazões (ID 10081652) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que
JOSE LUIS GOBBI
ajuizou a presente demanda almejando obrigar a concessionária distribuidora de energia elétrica a permitir o fornecimento de energia no padrão do autor, no local em que a caixa de medição sempre se localizou; com pedido de tutela de urgência antecipada para que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia na instalação e, ainda, condenação à indenização por danos materiais na quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Destarte, tem-se que o autor alega que a ré exige mudanças no local do medidor de energia, saindo de um lugar que já contava com mais de 30 anos para local que se agrupasse a outros medidores da mesma construção/prédio.

Nesse sentido, a controvérsia trazida à baila neste feito consiste na delimitação da responsabilidade pelos custos necessários ao fornecimento de energia elétrica no ponto localizado no imóvel do consumidor e, ainda, em examinar se as exigências da apelada são desproporcionais e abusivas.

Primeiramente, ressalto que este Egrégia Segunda Câmara Cível já analisou em parte a controvérsia posta, quando do exame do agravo de instrumento 5002891-75.2021.8.08.0000, interposto em face da decisão que indeferiu o pleito liminar autoral por meio do qual pretendia que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica.

Senão, vejamos a ementa do referido julgamento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS EXIGÊNCIAS DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA – POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Neste juízo de cognição sumária, sem a realização de prova técnica, não é possível aferir a apontada abusividade das exigências formuladas pela concessionária de energia elétrica para adequação do padrão de energia do imóvel do agravante.

2.
A norma técnica do Corpo de Bombeiros deste Estado, que, ao que parece, justifica a necessidade de agrupamento das instalações de energia das edificações situadas no mesmo lote.

3.
Sem a efetiva demonstração de que as exigências são abusivas e excessivas ou que houve falha nas sucessivas vistorias realizadas pela agravada, não há que se falar em impedir a suspensão do fornecimento de energia na instalação pelo descumprimento das citadas exigências técnicas. Precedentes
.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento 5002891-75.2021.8.08.0000, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28 de setembro de 2021)

Como se depreende, este TJES, quando examinou a controvérsia posta, entendeu que as normas técnicas aplicáveis à espécie seriam suficientes para justificar as exigências apresentadas pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, ressaltando que houve realmente falha nas sucessivas vistorias realizadas pela concessionária.

No mesmo sentido se manifestou o julgador de origem, ao proferir a sentença de improcedência da pretensão autoral, sendo relevante ressaltar seus principais fundamentos (ID 10081647):

[...] A partir da análise desse documento, entendo que a pretensão do autor não merece amparo.

Explico.

Na reprovação da primeira e segunda vistorias constam duas irregularidades repetidas: a) falta/alterar condutor de aterramento; b) falta condutor de entrada/saída.

Naturalmente, era esperado que as irregularidades fossem sanadas para que a terceira vistoria fosse aprovada. Ocorre que na terceira vistoria foi constatado a CONSTRUÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA, coisa que de fato verifico nas fls. 104-v.

Com a construção de um novo padrão de energia, surgiram outras e diferentes exigências a partir da terceira vistoria
.

Nesse cenário, não vejo como a ré tenha agido em ilegalidade impondo novos, diferentes e desarrazoados obstáculos, tal como se fosse uma “surpresa tardia”
.

Não ignoro que é dever da concessionária de energia informar corretamente o interessado o motivo da reprovação e as providências corretivas necessárias, nos termos do artigo 30, § 1º, da Resolução n. 414 da ANEEL, que vigia na época (Art. 30. § 1º Ocorrendo reprovação das instalações de entrada de energia elétrica, a distribuidora deve informar ao interessado, por escrito, em até 3 (três) dias úteis, o respectivo motivo e as providências corretivas necessárias), todavia o autor rompe com as orientações anteriores na medida em que construiu novo padrão de entrada de energia.

Registro que na comparação dos motivos das reprovações da primeira e segunda vistoria, a mim me parecem compatíveis, sem que exista violação ao dever de informação por parte da ré
.

Por mais que o autor diga que a ré é quem exige mudança do local da caixa de medição, a bem da verdade, foi o autor quem mudou dito local sem que fossem atendidas as exigências técnicas
.

Considerando que os pedidos do autor são para que a ré seja compelida a fornecer energia no local que existia há mais de 30 anos (local que foi alterado pelo próprio autor) e que os danos materiais com adaptações que se fizeram desnecessárias fossem ressarcidos; e considerando que não se verificou falha no dever de informação por parte da ré; rejeito os pedidos autorais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o autor nos ônus sucumbenciais: custas e honorários.

Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º.

Suspendo a exigibilidade das obrigações do parágrafo anterior diante da concessão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, desde logo adianto que, em atenção às especificidades do caso concreto e às provas acostadas aos autos, entendo como escorreita a sentença primeva atacada, ao julgar improcedente a pretensão do autor
JOSE LUIS GOBBI
, ora apelante.

Isso digo porque, em atenção aos documentos apresentados pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em sede de defesa, há prova suficiente de que as exigências da empresa estão baseadas em irregularidades técnicas (fls. 101 e seguintes do processo físico - ID 10081641):

Atendendo a solicitação do cliente, no dia 17/09/2020 foi realizada inspeção, porém foram identificadas algumas irregularidades técnica em relação ao padrão de medição do cliente, que impediam a normalização definitiva por questão técnica e de segurança.

Seguem causas da rejeição da ligação (17/09/2020) :

- Falta condutor de aterramento

- Falta condutor de entrada/saída

- Outros motivos-resp. cliente

- Deixar conexão haste terra visível.

No dia 29/09/2020 equipe retornou ao local para realização de nova inspeção, com objetivo de normalizar de forma definitiva o atendimento ao cliente. Apesar do autor ter promovido algumas intervenções, não houve a regulação do padrão em conformidade ao padrão técnico exigido pela concessionária de energia.

Seguem causas da rejeição da ligação (29/09/2020):

- Deixar conexão haste terra visível

- Falta condutor de aterramento

- Falta condutor de entrada/saída

- Outros motivos-resp. cliente.

Ato contínuo, em um terceiro contato com a concessionária de energia elétrica, houve novo encaminhamento da equipe no dia 09/11/2020, conforme se depreende da nota técnica 45003677627; constando a seguinte informação:

Porém, foi constatado que na busca pela regularização do padrão existente o cliente construiu novo padrão de energia. No entanto, para ligação de padrão novo o cliente vai ao encontro da necessidade de agrupamento, pois a edificação possui entradas de energia distintas.

Dessa forma, verifica-se que a parte autora, a despeito de alegar que as exigências são abusivas, procedeu à construção de novo padrão de energia elétrica, sendo que, na esteira da manifestação técnica supramencionada, a ligação deste padrão exigiria necessidade de agrupamento.

Isto é, como bem destacou o julgador de origem, com a construção do novo padrão de energia, surgiram novas e diversas exigências a partir da referida vistoria, que se pautou justamente na inovação procedida pelo próprio consumidor.

Neste ponto, convém ressaltar que as normas técnicas indicadas pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
em especial a do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, legitimam suas alegações, notadamente quando apontam que seria realmente responsabilidade do consumidor atender às exigências indicadas nas vistorias.

Da mesma forma, a Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, vigente à época das inspeções, traz o seguinte regramento quanto às atribuições da concessionária de energia elétrica:

Art. 27- Efetivada a solicitação de fornecimento, a distribuidora deve cientificar o interessado quanto à:

I - Obrigatoriedade de:

a)
Observância, na unidade consumidora, das normas e padrões disponibilizados pela distribuidora, assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à regulamentação da ANEEL
;

b)
Instalação, pelo interessado, quando exigido pela distribuidora, em locais apropriados de livre e fácil acesso, de caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores e outros aparelhos da distribuidora necessários à medição de consumo de energia elétrica e demanda de potência, quando houver, e à proteção destas instalações
.

[...] II - Necessidade eventual de:

a)
execução de obras, serviços nas redes, instalação de equipamentos da distribuidora ou do interessado, conforme tensão de fornecimento e a carga instalada a ser atendida;

Quanto às responsabilidades do consumidor, o ato normativo dispõe que:

Art. 166 -
É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora
.

§1°
As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas “a” e “b” do Inciso I do art.27, vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor
.

[...]

Art. 167- O consumidor é responsável:

[...] II -
pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107
;

Em sentido similar, vejamos o que consta Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021, que atualmente está vigente:

Art. 29.
O consumidor e demais usuários devem observar em suas instalações as normas e padrões da distribuidora, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as normas dos órgãos oficiais competentes, naquilo que for aplicável e não contrariar à regulação da ANEEL
.

[...]

Art. 98.
O consumidor
e demais usuários, observados os critérios de gratuidade dispostos no art. 104 e no art. 105 e as obras de responsabilidade exclusiva,
são responsáveis pelos seguintes custos
:

I -
instalações internas
, exceto no caso do padrão gratuito disposto no art. 49;

Por conseguinte, tem-se que as exigências objeto da controvérsia não são abusivas ou desproporcionais, da mesma forma que é obrigação do consumidor adequar as instalações internas da sua propriedade aos padrões previstos nos atos normativos aplicáveis à espécie.

Em suma, o direito do consumidor ao fornecimento de energia elétrica não desobriga a observância das normas técnicas, de forma que não é possível alterar o sentido decisório adotado pelo julgador de origem.
A esse respeito, destaco os seguintes precedentes:

[...] 3. Com efeito,
O direito individual do consumidor ao fornecimento de energia elétrica não pode sobrepor-se à necessidade de observância das normas técnicas, pois é dever da concessionária do serviço público garantir a prestação do serviço em condições de segurança ao usuário e vizinhos.
(TJ-SC - AI: 00091665720168240000 Ituporanga 0009166-57.2016.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 24/09/2018, Quarta Câmara de Direito Civil). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001074-20.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/10/2019; DJES 18/10/2019)

[...]
Obras realizadas pelo recorrente no local que, de acordo com vistoria efetivada pela concessionária agravada, não atende aos critérios técnicos necessários à instalação do padrão requerido.
Poder discricionário conferido ao Juízo monocrático para avaliar sobre a conveniência do deferimento ou não de tutela antecipada. Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC neste momento processual. Acerto da decisão. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0080655-56.2020.8.19.0000; Valença; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas; DORJ 21/12/2020; Pág. 325)

Como se depreende, em se tratando de instalação de rede elétrica, em regra, deve ser respeitada a conclusão advinda da vistoria técnica efetuada pela concessionária, que indicou que os critérios necessários ao fornecimento de energia não foram atendidos.

Com efeito, a concessionária comprovou de forma suficiente que informou adequadamente o autor acerca das irregularidades técnicas e das providências necessárias, cumprindo o dever de informação.

Outrossim, ainda que, em primeira análise, pareça injusto estabelecer a obrigação do autor arcar com as despesas de instalações que podem incluir as de terceiros, haja vista a necessidade de “
agrupamento, pois a edificação possui entradas de energia distintas
” (fl. 103), não seria razoável atribuir à concessionária de energia elétrica o malfadado ônus.

Se a obrigação de proceder a adequação técnica da instalação é do consumidor, o fato de existirem diversos consumidores na mesma instalação não tem o condão de transferir a responsabilidade pela regularização do padrão elétrico à
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

Ao que tudo indica, a irresignação do apelante deveria ser destinada aos demais consumidores, considerando que, ao menos em tese, a estes caberia a obrigação de, conjuntamente, regularizar a instalação para “agrupamento” das entradas de energia.

Finalmente, ainda que tenha havido inversão do ônus da prova, a referida medida processual não tem o condão de, automaticamente, garantir a procedência das pretensões autorais; de forma que o julgador pode, a partir das provas acostadas, entender que a empresa apelada se desincumbiu de forma suficiente do seu ônus probatório.

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
JOSE LUIS GOBBI,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Via de consequência, com espeque no art. 85, § 11, do CPC, fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento), de modo que a verba honorária passa a totalizar 12% (doze por cento) do valor da causa; contudo, mantenho suspensa sua exigibilidade, em atenção à benesse da gratuidade de justiça (art. 98, §3º CPC)

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2024 às 16:50:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54456927112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.